Tribunal: TJMT
Processo: 1003323-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003323-81.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Abolitio Criminis, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[SHIRLEY FATIMA ZAMAR - CPF: 346.490.341-91 (ADVOGADO), DEIVID LUIZ SANTOS DE AMORIM - CPF: 032.853.061-14 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), SHIRLEY FATIMA ZAMAR - CPF: 346.490.341-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO HENRIQUE NERYS SOARES - CPF: 030.209.331-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – LIBERDADE PROVISÓRIA – AÇÃO IMPULSIONADA REGULARMENTE – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – INTIMAÇÕES [DUAS VEZES] PARA APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR – INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÕES - RECEBIMENTO DE DENÚNCIA, DESIGNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PROBATÓRIA – ATOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SEGREGAÇÃO [3 MESES] – ARESTOS DO STJ E TJMT – PRAZOS PROCESSUAIS NÃO PEREMPTÓRIOS – JULGADO DO STJ – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE FORAGIDO – RECAPTURADO QUANDO PRESO EM FLAGRANTE POR NOVO CRIME – ARESTOS DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 26 – ALEGAÇÕES FINAIS – RESERVADO AO JUIZ DA CAUSA A CONVENIÊNCIA DE MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR NA SENTENÇA – ARESTO DO TJMT – ATO CONSTRITIVO FUNDAMENTADO – PRECIDADOS PESSOIS – NÃO JUSTIFICAM A CUSTÓDIA CAUTELAR -
ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT E ARESTO DO STF-

MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIENTES – NOVO CRIME EM TRÁFICO DE DROGAS - REITERAÇÃO DURANTE LAPSO QUE ESTAVA FORAGIDO – RISCO AO MEIO SOCIAL – CUSTÓDIA CAUTELARE RECOMENDADA – ARESTO DO STJ–ORDEM DENEGADA.

A ação penal tem sido impulsionada regularmente, haja vista que os atos processuais produzidos se mostram proporcionais ao tempo da segregação cautelar do paciente, ao considerar o dia da sua prisão [22. 1.2021], até a data do relatório desta impetração [19.4.2021], decorreram 3 (três) meses, “
não havendo qualquer retardo injustificado”
, a ensejar a liberdade do paciente (STJ, HC 388.133/SP).

“Inexistindo manifesta desídia da autoridade competente, e constatando que o trâmite do feito segue regularmente, não prospera a tese do impetrante, ainda mais, diante do informe de que a audiência de instrução e julgamento já foi designada [...]”
(TJMT HC no 38069/2015).

Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP).

A evasão do distrito da culpa justifica a constrição cautelar para garantia da aplicação da lei penal (STJ, AgRg no RHC no 117.337/CE), sobretudo por ter sido
“recapturado, apenas, quando preso em flagrante por novo crime”
(STJ, AgRg no RHC no 134.046/PR).

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 26)

O processo está na fase de apresentação de alegações finais, deve ser reservado ao juiz da causa a análise da
conveniência
ou não de
manter
a
custódia

cautelar
na
sentença
, nos termos do CPP, art. 387, § 1o, dada sua horizontalidade e proximidade dos fatos e provas dos autos (TJMT, HC no 1003299-58.2018.8.11.0000).

Os predicados pessoais [primariedade, residência fixa e profissão definida], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública
“revelam estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC no 174102/RS).

O cometimento de novo delito, durante o lapso que ficou foragido, demonstra risco ao meio social e recomenda a custódia cautelar
“para a garantia da
ordem pública”,
notadamente,
“pela probabilidade
de reiteração
delitiva”
(STJ, RHC 134866/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 8.3.2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003323-81.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
GUIRATINGA

IMPETRANTE(S): DRa. SHIRLEY FATIMA ZAMAR

PACIENTE(S): DEIVID LUIZ SANTOS DE AMORIM

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de DEIVID LUIZ SANTOS DE AMORIM contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, na ação penal (Cód. 63030), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006 – (ID 77981463).

O impetrante sustenta: 1) excesso de prazo para formação da culpa, haja vista que o suposto fato teria sido cometido
“em 2014”
(impetração em 1o.3.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) os predicados do paciente seriam favoráveis, por ser primário, ter ocupação lícita e endereço certo, a justificar a liberdade provisória; 4) seriam suficientes medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente (ID 77981464
),
com documentos (ID’s 77981465/77981471).

O pedido liminar foi indeferido (ID 79336465).

O Juízo singular prestou informações (ID 79733453).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico ilícito de entorpecentes – Prisão preventiva decretada em razão do paciente encontrar-se em local incerto e não sabido – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, pois o suposto crime teria ocorrido há quase 07 anos – Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva é genérica, não possuindo motivação adequada, além da ausência dos requisitos da segregação cautelar – Improcedência – Prisão decretada para garantia da instrução processual e futura aplicação da lei penal – Acusado estava em lugar incerto e não sabido, dificultando a citação pessoal e o regular andamento processual – Prisão efetivada há pouco mais de sessenta dias, quando da prisão em flagrante pela prática de novo crime de tráfico de drogas - Atos processuais estão sendo praticados dentro da normalidade – Excesso de prazo não configurado – Decisão que decretou a prisão preventiva, assim como a que a manteve, estão suficientemente fundamentadas – Reiteração delitiva – Imprescindibilidade da segregação demonstrada – Impossibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas – Predicados pessoais, por si sós, não impedem a prisão cautelar quando demonstrada sua necessidade – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 81523999)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 30.9.2014, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia contra o paciente por tráfico de drogas – art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, em suma, por ter sido preso em flagrante com 8 (oito) porções de cocaína e 1 (uma) de maconha (Sistema
Primus
).

Em 24.11.2014, o Juízo singular determinou a notificação do paciente e codenunciado para oferecerem defesa preliminar (Sistema
Primus
).

Em 23.2.2016, o paciente foi citado por edital, em virtude de
“estar em local incerto e não sabido”
.

Em 2.4.2018, decretou a prisão preventiva do paciente e desmembrou o processo, nestes termos:

“
O acusado DEIVID LUIZ DOS SANTOS DE AMORIM não foi localizado para ser citado pessoalmente e continua foragido em lugar incerto e não sabido.

[...] O periculum libertatis é previsto pelo art. 312 do CPP o qual lista as causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...”. Nesse sentido, observa-se que no presente caso é imperiosa a decretação da prisão cautelar como forma de ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, visto que a parte ré ao deixar deliberadamente o distrito da culpa, por se encontrar em lugar incerto e/ou não sabido e, ainda, citada por edital, não apresentou resposta a acusação, coloca em risco a aplicação de eventual e futura sanção penal, na exata medida em que está impedindo o andamento do feito respectivo.

Situação essa a qual a Jurisprudência tem considerado, como fundamento legítimo para a decretação da prisão preventiva. Senão vejamos:

[...] 2) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado DEIVID LUIZ DOS SANTOS DE AMORIM com espeque nos artigos 311/313 do CPP. Para tanto, EXPEÇA-SE o respectivo mandado de prisão preventiva. Após, ENCAMINHE o referido mandado à Delegacia de Capturas e a outros órgãos de praxe, registrando-o no banco de dados do CNJ, Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP)”
(Aroldo Jose Zonta Burgarelli, juiz de Direito – Sistema
Primus
).

Em 22.1.2021, cumpriu-se o mandado de prisão do paciente e negou a liberdade provisória do paciente,
in verbis:

“Verifica-se que colocado em liberdade, o acusado se colocou em local incerto e não sabido, com a clara intensão de furtar-se à aplicação da lei penal.

Desse modo, necessário manter a prisão cautelar do acusado para garantir A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, uma vez que o mesmo, como já mencionado, empreendeu fuga do distrito da culpa demonstrando a vontade deliberada de se furtar da aplicação da lei penal e obstruir o regular andamento da instrução criminal, vez que permaneceu foragido por 04 (quatro) anos, de modo que uma vez liberto há enorme possibilidade de novamente se destinar para local desconhecido ou não sabido, com o intuito de não responder por alguma eventual sanção penal”
(Aroldo Jose Zonta Burgarelli, juiz de Direito – Sistema
Primus
).

Em 1o.2.2021, citou o paciente para apresentar resposta à acusação.

Em 18.2.2021, indeferiu pedido de revogação da prisão, mediante a seguinte fundamentação:

“Uma vez que o acusado DEIVID LUIZ DOS SANTOS DE AMORIM não foi localizado para ser citado pessoalmente e após a citação editalícia, este juízo em decisão acostada a fls. 144/145, decretou a prisão preventiva denunciado como forma de ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, visto que a parte ré ao deixar deliberadamente o distrito da culpa, por se encontrar em lugar incerto e/ou não sabido e, ainda, citado por edital, não apresentou resposta a acusação, colocou em risco a aplicação de eventual e futura sanção penal, na exata medida em que estaria impedindo o andamento do feito respectivo.

Vê-se ainda que apenas em 21/01/2021, o acusado DEIVID LUIZ SANTOS DE AMORIM fora preso em flagrante delito, nos autos no 1001147-23.2021.8.11.0003 na comarca de Rondonópolis/MT, cuja comunicação de prisão fora acostada a fl. 182/184.

Com a comunicação da prisão do acusado, este juízo revogou em 22/01/2021 a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, mantendo a prisão cautelar do denunciado como forma de assegurar a aplicação da lei penal, vez que o indigitado permaneceu foragido por mais de 04 (quatro) anos (fls. 197/198).

Desse modo, não assiste razão à defesa ao alegar excesso de prazo para a formação da culpa, vez que o acusado não havia integrado a lide, razão pela qual determinou-se a suspensão do processo e do prazo prescricional, tendo sido retomado apenas quando o acusado fora preso em flagrante na comarca vizinha”
(Aroldo Jose Zonta Burgarelli, juiz de Direito – Sistema
Primus
).

Em 22.2.2021, determinou a intimação do paciente para constituir advogado e apresentar resposta à acusação.

Em 3.3.2021, recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento.

Na audiência de instrução e julgamento [realizada em 8.4.2021], ouviu-se as testemunhas da acusação e Defesa, procedeu-se o interrogatório do paciente, bem como determinou a remessa do processo ao órgão do Ministério Público de primeiro grau e Defesa, para apresentarem memoriais finais (Aroldo Jose Zonta Burgarelli, juiz de Direito – Sistema
Primus
).

Pois bem.

No caso, embora o suposto tráfico tenha sido praticado no ano de 2014, a prisão preventiva do paciente foi decretada somente no ano de 2018, após não ser encontrado para responder a ação penal, sendo preso em 22.1.2021, ou seja, está sob custódia cautelar
há aproximadamente 3 (três) meses.

Nesse período [da prisão cautelar], o juiz da causa determinou, por duas vezes, a intimação do paciente para apresentar defesa preliminar, indeferiu os pedidos de revogação da prisão preventiva [2 (dois)], recebeu a denúncia, designou/realizou audiência de instrução probatória e abriu prazo para apresentação dos memoriais finais.

A ação penal tem sido impulsionada regularmente, haja vista que os atos processuais produzidos [intimações do paciente, indeferimentos de revogação da prisão, recebimento de denúncia, designação/realização de audiência] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar do paciente, ao considerar o dia da sua prisão [22.1.2021], até o relatório desta impetração [19.4.2021], ou seja, 3 (três) meses, “
não havendo qualquer atraso”
a ensejar a liberdade do paciente (STJ, HC 388.133/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 31.5.2017).

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“Inexistindo manifesta desídia da autoridade competente, e constatando que o trâmite do feito segue regularmente, não prospera a tese do impetrante, ainda mais, diante do informe de que a audiência de instrução e julgamento já foi designada [...]”
(HC no 38069/2015 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Primeira Câmara Criminal - 14.4.2015).

Ademais, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Assim, não se evidencia excesso de prazo para formação da culpa.

Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada para aplicação da lei penal, visto que o paciente deixou,
“deliberadamente”,
a cidade onde residia e não foi encontrado para responder à ação penal
.

A evasão do distrito da culpa justifica a constrição cautelar para garantia da aplicação da lei penal (STJ, AgRg no RHC no 117.337/CE – Relator: Min. Jorge Mussi – 28.11.2019), sobretudo por ter sido
“recapturado, apenas, quando preso em flagrante por novo crime”
(STJ, AgRg no RHC no 134.046/PR– Relator: Min. Ribeiro Dantas – 3.11.2020).

Anota-se o Enunciado Criminal 26 deste e. Tribunal: [
“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”]

Frise-se, ainda, que tão logo forem apresentadas alegações finais, os autos serão conclusos, de modo a ser reservado ao juiz da causa a análise da conveniência ou não de manter a custódia cautelar na sentença, nos termos do CPP, art. 387, § 1o, dada sua horizontalidade e proximidade dos fatos e provas dos autos (TJMT, HC no 1003299-58.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 25.5.2018).

Portanto, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Em relação a
os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43),
sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública
“revelam estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC no 174102/RS).

Quanto às medidas cautelares alternativas, o paciente foi preso, em flagrante, no dia 21.1.2021, por tráfico de drogas, em Rondonópolis-MT, durante o período em que esteve foragido (
www.pje.tjmt.jus.br
- Ação Penal N.U 1003325-42.2021.8.11.0003).

O cometimento de novo delito [tráfico de drogas], durante o lapso que ficou foragido [4 (quatro) anos], demonstra risco ao meio social e recomenda a custódia cautelar
“para a garantia da
ordem pública,”

notadamente
, “pela probabilidade
de reiteração
delitiva”
(STJ, RHC 134866/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 8.3.2021).

Logo, afiguram-se insuficientes/inadequadas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021